Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-77.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO. DIVÓRCIO. MORTE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. É vedado pelo ordenamento jurídico a continuação do processo por terceiros, ainda que filhos da de cujus, pois a ação de divórcio possui natureza personalíssima.
2. Em ação de divórcio, o falecimento da autora em data anterior ao trânsito em julgado de decisão que decreta o divórcio implica a extinção do processo, sem julgamento de mérito.
3. Recurso conhecido e desprovido.